Tribunal: TJES
Processo: 0016382-37.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016382-37.2019.8.08.0347

APELANTES: ECLIPSE DO BRASIL E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.

2.
T
endo havido
prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça
e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido
,
torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso apelação em que são Apelantes ECLIPSE DO BRASIL E OUTRO e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016382-37.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ECLIPSE DO BRASIL e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016382-37.2019.8.08.0347

APELANTES: ECLIPSE DO BRASIL E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ECLIPSE DO BRASIL e EMERSON KOCK MALACARNE, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pertinentemente à “execução fiscal” nº 0018160-18.2014.8.08.0347.

Pela sentença id 3095774 (fls. 51/52), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 3095774 (fls. 55/62), pugnam pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que a citação por edital efetivada nos autos da ação executiva embargada é nula, eis que não esgotados todos os meios de localização dos devedores.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ECLIPSE DO BRASIL e EMERSON KOCK MALACARNE, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pertinentemente à “execução fiscal” nº 0018160-18.2014.8.08.0347.

Pela sentença id 3095774 (fls. 51/52), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 3095774 (fls. 55/62), pugnam pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que a citação por edital efetivada nos autos da ação executiva embargada é nula, eis que não esgotados todos os meios de localização dos devedores.

Pois bem.

Quanto à aventada nulidade da citação por edital, penso que tal alegação não prospera.

Consoante se infere dos autos, não logrou êxito a tentativa de citação pessoal dos Apelantes por Oficial de Justiça em razão da sua não localização (dos Apelantes), restando certificado que encontram-se em local incerto e não sabido, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula nº 414: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas
as demais modalidades.
”

O art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Assim, considerando que a tentativa de citação por Oficial de Justiça não logrou êxito, bem como porque o Apelado não dispõe de informação de endereço além daquele constante em seus cadastros, cuja atualização compete ao contribuinte, tornou-se possível a citação por edital da parte que se encontra em local incerto e não sabido.

Neste sentido é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0024980-19.2015.8.08.0347, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e do recurso de apelação nº 5000276-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS CADASTROS DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

2. Na hipótese dos autos, o referido procedimento foi observado na origem, já que a Defensoria Pública só foi convocada para exercer a Curadoria Especial após o Oficial de Justiça certificar que a apelante se encontrava em local incerto e não sabido.

3. Ademais, a diligência citatória foi realizada no endereço constante nos cadastros do Município apelado, razão pela qual, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, já que compete ao contribuinte a manutenção do seu endereço fiscal atualizado nos órgãos competentes.”

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL EXECUTADA DIVERSO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA MATRIZ VALIDADE INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Vitória em face da filial da empresa apelante. Portanto, a rigor, a municipalidade informou o endereço correto, atinente à empresa executada, haja vista que é este o endereço que se encontra ao consultar o CNPJ respectivo no sítio eletrônico da Receita Federal e que também é extraída do contrato social da matriz.

2. Contudo, ainda que se entendesse pela necessidade de que a citação e as intimações fossem expedidas para o endereço da sede social da empresa matriz, independente de ser a filial a empresa executada, fato é que o endereço para o qual foi encaminhada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação da apelante é aquele constante do cadastro mantido pelo ente público e que se coaduna com o endereço estampado na CDA.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedente. (...)”

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor do Apelado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.

2.
T
endo havido
prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça
e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido
,
torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso apelação em que são Apelantes ECLIPSE DO BRASIL E OUTRO e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.